Tribunal: TJMT
Processo: 1044411-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044411-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VANDUIR CRISTIANO KAMINSKI WERMANN - CPF: 013.252.891-67 (APELADO), FERNANDO RODRIGO ROYER - CPF: 877.754.091-34 (ADVOGADO), REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD. MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. FATURA ADMINISTRATIVA EMITIDA EM 2024 RELATIVA AO PERÍODO DE 2017 A 2021. LIMITAÇÃO REGULATÓRIA DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito, para declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito de R$ 9.339,88, referente à cobrança retroativa, em agosto de 2024, de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito de sistema de microgeração de energia solar, relativa ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

2.

A sentença confirmou a tutela de urgência, determinou o cancelamento definitivo da cobrança, vedou nova exigência administrativa, suspensão do serviço ou inscrição em cadastros restritivos com base no mesmo débito, e julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela concessionária.

3.

A apelante sustenta a legalidade da cobrança, ao argumento de que atua como substituta tributária, efetuou recolhimento ao erário estadual após orientação da SEFAZ/MT e possui direito de regresso contra o consumidor, defendendo, ainda, a inaplicabilidade do limite de três ciclos de faturamento previsto na regulamentação da ANEEL.

II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária pode promover, por via administrativa, cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD, em sistema de microgeração distribuída, relativamente a período superior a três ciclos de faturamento; (ii) saber se o alegado direito de regresso, fundado em recolhimento espontâneo ao Fisco estadual, afasta a incidência das normas consumeristas e regulatórias do setor elétrico; e (iii) saber se há fato gerador de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de micro e minigeração distribuída.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o CDC sobre a prestação de serviço público essencial, com observância dos deveres de informação, transparência, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima do consumidor.
6. A cobrança veiculada por fatura administrativa decorre diretamente da relação de fornecimento de energia elétrica e do faturamento pretérito supostamente realizado a menor por responsabilidade da própria distribuidora, razão pela qual se submete ao regramento setorial da ANEEL, especialmente à limitação temporal de três ciclos de faturamento prevista para recuperação de receita.
7. Não procede a tentativa de qualificar a exigência como dívida meramente indenizatória, pois a origem do débito reside em erro de interpretação fiscal e de faturamento imputável à concessionária, que não pode, anos depois, converter tal contingência em cobrança administrativa coercitiva contra o consumidor.
8. A emissão, em 2024, de cobrança referente ao período de 2017 a 2021 viola a segurança jurídica, a proteção da confiança e a boa-fé objetiva, por surpreender o consumidor com passivo acumulado após longa consolidação das faturas originariamente quitadas ou emitidas sem a rubrica impugnada.
9. O eventual recolhimento espontâneo efetuado pela distribuidora ao Estado de Mato Grosso não lhe confere, por si só, o poder de transferir administrativamente esse ônus ao consumidor, mediante ameaça de suspensão do serviço ou negativação, sendo inviável a utilização da via administrativa para exigir dívida pretérita, controvertida e ilíquida.
10. No plano material-tributário, a incidência de ICMS sobre a TUSD, no sistema de compensação de energia elétrica da micro e minigeração distribuída, não se sustenta, por ausência de circulação jurídica de mercadoria e, consequentemente, de fato gerador do imposto.
11. O Tema 986 do STJ não se aplica automaticamente à hipótese, pois se refere ao consumo regular de energia elétrica, ao passo que, no sistema de geração distribuída, a energia injetada na rede para posterior compensação não configura operação mercantil, mas simples trânsito físico destinado ao mecanismo compensatório regulado pela ANEEL.
12. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive em sede de controle concentrado, firmou compreensão no sentido da ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD no âmbito da micro e minigeração distribuída, circunstância que reforça a inexigibilidade do débito objeto da lide.
13. A improcedência do pedido contraposto decorre logicamente da própria nulidade e inexigibilidade da cobrança principal, inexistindo suporte jurídico para condenação do consumidor ao pagamento do valor reclamado.
14. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
15. Recurso de apelação desprovido.
16. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica não pode promover, por via administrativa e coercitiva, cobrança retroativa de valores supostamente devidos a título de ICMS sobre TUSD, relativamente a período superior aos três últimos ciclos de faturamento, quando o alegado faturamento a menor decorre de sua própria atuação. 2. O recolhimento espontâneo realizado pela distribuidora ao erário estadual não autoriza o repasse unilateral do encargo ao consumidor, em afronta à boa-fé objetiva, à segurança jurídica e às normas regulatórias do setor elétrico. 3. No sistema de compensação de energia elétrica oriunda de micro e minigeração distribuída, não há incidência de ICMS sobre a TUSD, por ausência de fato gerador consistente em circulação jurídica de mercadoria.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, 487, I, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 6o, III, 39 e 42, p.u.; CC, art. 884; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323; Resolução Normativa ANEEL no 482/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.02.2022; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível no 1015135-60.2022.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025; TJMS, AC no 0806754-11.2020.8.12.0002, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, 5a Câmara Cível, j. 16.12.2022; TJRJ, Apelação no 0000781-20.2019.8.19.0012, Rel. Des. Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, 7a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito ajuizada por VANDUIR CRISTIANO KAMINSKI WERMANN, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência e a inexigibilidade de débito no montante de R$ 9.339,88 (nove mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos). A referida cobrança, efetuada administrativamente pela concessionária em agosto de 2024, refere-se ao ICMS retroativo incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de mini/microgeração de energia solar (Geração Distribuída), abrangendo o período de setembro de 2017 a março de 2021.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a plena legalidade da cobrança, argumentando que atua como mera substituta tributária e agente arrecadador do Estado de Mato Grosso.

Aduz que, após orientação formal da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ/MT) na Informação no 131/2021-CDCR/SUCOR, constatou-se que a isenção de ICMS havia sido aplicada de forma equivocada sobre a TUSD no período mencionado.

Afirma que efetuou o recolhimento espontâneo dos valores ao erário estadual e que, por força do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), possui direito de regresso contra o consumidor, contribuinte de fato.

Defende a inaplicabilidade do limite de três ciclos de faturamento previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, sob a tese de que a dívida possui natureza cível-indenizatória e não tarifária.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação e procedente o pedido contraposto de cobrança.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do
decisum
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que, A questão central submetida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da cobrança retroativa, via fatura administrativa, de valores de ICMS supostamente devidos sobre a TUSD por consumidor que utiliza sistema de microgeração de energia solar fotovoltaica, referente a período consolidado há mais de três anos da data da emissão do boleto.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] A controvérsia central reside na legitimidade da Concessionária de Energia Elétrica em cobrar do consumidor, de forma retroativa, valores que alega ter recolhido a título de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no âmbito do sistema de Geração Distribuída (GD), referentes ao período de 2017 a 2021, com base em resposta à consulta tributária superveniente. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos da Súmula 297 do STJ. A conduta da concessionária, ao promover cobrança retroativa de período longínquo através de fatura administrativa, viola frontalmente o princípio da segurança jurídica, da transparência e as normas regulatórias do setor elétrico. Nessa toada, a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 323 (que sucedeu o art. 113 da Resolução 414/2010), estabelece balizas claras para a recuperação de receita. No caso de faturamento a menor por motivo de responsabilidade da distribuidora, incluindo-se aí erros de classificação fiscal ou interpretação tributária, a cobrança complementar limita-se aos últimos 03 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. A tentativa da ré de recuperar valores de um lapso temporal superior a três anos (remontando a 2017), utilizando-se da via administrativa sob a ameaça de restrição de crédito ou suspensão de serviço, configura prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC. Ademais, sob a ótica da materialidade tributária, impõe-se a distinção (distinguishing) em relação ao Tema 986 do STJ. Enquanto aquela Corte Superior definiu a inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS para o consumo regular, o caso em tela trata de Geração Distribuída (micro e minigeração). Neste sistema, a energia injetada na rede pela unidade consumidora não configura ato de mercancia ou circulação jurídica de mercadoria apta a atrair a incidência do ICMS, mas sim um empréstimo gratuito à distribuidora para posterior compensação. Conforme pontuado no acórdão do Agravo de Instrumento julgado nestes autos (ID 183549965), "ao que tudo indica, se mostra irregular a cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia". Se não há fato gerador, falece à concessionária o direito de exigir do consumidor o ressarcimento de um imposto que, à luz da técnica jurídica, sequer deveria ter incidido sobre essa parcela compensada. Não se pode admitir, sob o pálio da boa-fé objetiva, que a concessionária, após alterar seu entendimento administrativo junto ao Fisco Estadual, sem a participação do consumidor, pretenda transferir a este, de forma surpresa e coercitiva, um passivo tributário retroativo. Tal conduta fere o dever de informação (art. 6o, III, do CDC) e a legítima confiança depositada pelo usuário na regularidade das faturas quitadas à época. Quanto ao pedido de repetição de indébito (devolução em dobro), observo que, em razão da concessão e cumprimento da tutela de urgência, a parte autora não efetuou o pagamento da fatura questionada (R$ 9.339,88). O parágrafo único do art. 42 do CDC pressupõe, para a repetição (seja simples ou em dobro), que o consumidor tenha pagado em excesso. Como a cobrança foi obstada antes do desembolso, a pretensão deve ser acolhida apenas para declarar a inexistência da dívida, restando prejudicado o pedido de restituição de valores que não saíram da esfera patrimonial do autor. Diante do reconhecimento da ilicitude da cobrança, o pedido contraposto formulado pela requerida em sede de contestação não merece prosperar, visto que lastreado na mesma dívida ora declarada inexigível. DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados na inicial e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva; DECLARAR a inexistência e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 9.339,88 (nove mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos), referente à cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD (período de set/2017 a mar/2021), vinculado à Unidade Consumidora no 6/2651415-8, determinando o cancelamento definitivo da respectiva fatura ou cobrança; DETERMINAR que a requerida se abstenha de efetuar qualquer nova cobrança administrativa, suspensão de fornecimento ou inscrição em órgãos de proteção ao crédito lastreada no referido débito, sob pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (apenas quanto à repetição de valores não desembolsados, tendo obtido êxito na desconstituição da dívida), condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexigível + valor do pedido contraposto rejeitado), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Ab initio, impõe-se destacar que a relação jurídica em apreço é nitidamente de consumo, figurando a concessionária como fornecedora de serviço público essencial e o apelado como consumidor final, o que atrai a incidência cogente do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação das cláusulas contratuais e normas regulamentares sob a ótica da proteção ao hipossuficiente e da boa-fé objetiva.

Sob o prisma regulatório, a conduta da apelante esbarra em intransponível óbice normativo. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL (que consolidou as disposições da antiga REN no 414/2010), em seu artigo 323, estabelece que, no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento por motivo de responsabilidade da distribuidora, a cobrança complementar está limitada aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

No caso vertente, a Energisa pretende cobrar administrativamente, mediante fatura avulsa emitida em 2024, valores referentes ao interregno entre 2017 e 2021. Ainda que a apelante tente rotular tal cobrança como "indenizatória" para fugir do regramento setorial, é inegável que a origem do suposto débito decorre da relação de fornecimento de energia e de um erro de interpretação tributária cometido pela própria concessionária e pelo Fisco Estadual à época.

Ao realizar o faturamento sem a incidência do imposto durante quatro anos, a concessionária gerou no consumidor a legítima expectativa de regularidade de sua contraprestação, consolidando uma situação jurídica que não pode ser alterada unilateralmente e de forma retroativa após tanto tempo.

Nesse descortino, o argumento de "direito de regresso" fundado no enriquecimento sem causa não socorre a apelante no âmbito administrativo.

Isto porque, a própria Nota Técnica no 20/2013 da ANEEL, versando sobre casos análogos, é incisiva ao consignar que a distribuidora perde o direito de recuperar valores não faturados administrativamente após os três ciclos regulamentares, restando-lhe, eventualmente, apenas a via judicial ordinária, na qual se garante o contraditório pleno e se veda o uso de medidas coercitivas, como a suspensão do fornecimento ou a negativação do nome do consumidor.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA – DÉBITO EXIGÍVEL – AUTOR QUE SE BENEFICIOU DA MEDIÇÃO À MENOR – RECUPERAÇÃO DE RECEITA – ARTIGO 115, II, RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA QUE DEVE SER LIMITADA AOS TRÊS ÚLTIMOS CICLOS – TERMOS DO § 2o DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO C/C INCISO I DO ARTIGO 113 DA MESMA RESOLUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A metodologia de cálculo adotada pela Ré, com suporte nos artigos 130, inciso III, do mesmo normativo, é incompatível com a hipótese invectivada, já que não se pode atribuir culpa ao consumidor pelo defeito identificado no medidor. No caso, deve incidir o disposto no artigo 115, inciso III c/c art. 113, inciso I, da Resolução 414/2010, que limita a cobrança retroativa a três (03) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente. Como não se pode atribuir o faturamento incorreto da energia ao consumidor.
A cobrança das diferenças retroativas de consumo deve ser realizada respeitando-se o artigo 115 c/c inc. I do art. 113 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, dada a ausência de prova de ser o consumidor o autor de suposta avaria no medidor
. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 08067541120208120002 Dourados, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 16/12/2022, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGANÇÃO DA RÉ CONTRA A DETERMINAÇÃO DE REDUÇÃO DO VALOR APURADO POR ELA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. INCONFORMISMO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PERÍCIA QUE AFIRMOU QUE O VALOR COBRADO PELA RÉ NÃO ESTÁ DE ACORDO COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL, POIS O FATURAMENTO A MENOR OCORREU POR FATO DA CONCESSIONÁRIA, DEVENDO, ASSIM, HAVER REFATURAMENTO APENAS DOS ÚLTIMOS TRÊS CICLOS, CONFORME DISPÕE O ART. 113 DA RESOLUÇÃO 414 DA ANEEL QUE PRECONIZA: ART. 113. A DISTRIBUIDORA QUANDO, POR MOTIVO DE SUA RESPONSABILIDADE, FATURAR VALORES INCORRETOS, FATURAR PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS FATURAMENTOS SEM QUE HAJA PREVISÃO NESTA RESOLUÇÃO OU NÃO APRESENTAR FATURA, SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, DEVE OBSERVAR OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: A MENOR OU AUSÊNCIA DE FATURAMENTO: PROVIDENCIAR A COBRANÇA DO CONSUMIDOR DAS QUANTIAS NÃO RECEBIDAS, LIMITANDO-SE AOS ÚLTIMOS 3 (TRÊS) CICLOS DE FATURAMENTO IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO CICLO VIGENTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS NA FORMA DOBRADA, COMO DISPÕE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, EM RAZÃO DE SUA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA E A AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFCÁVEL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00007812020198190012 202100189669, Relator.: Des(a) . ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/02/2022, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 07/03/2022) (destaquei)

Doutra banda, mergulhando na materialidade tributária da questão, verifica-se que a cobrança padece de ilegalidade material. É necessário realizar um preciso distinguishing em relação ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. Enquanto a Corte Superior definiu a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS para o consumo de energia elétrica convencional (venda de mercadoria), o cenário da Geração Distribuída (GD) é ontologicamente diverso.

No sistema de compensação de energia elétrica regulamentado pela Resolução no 482/2012 da ANEEL, a energia injetada na rede pela unidade consumidora é cedida à distribuidora mediante empréstimo gratuito (mútuo de bem fungível), para posterior compensação. Sob esse prisma, não há operação mercantil de compra e venda, nem transferência de titularidade com intuito de lucro, mas mera circulação física de energia. Inexistindo circulação jurídica, não se perfectibiliza o fato gerador do ICMS.

Este entendimento foi chancelado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade da interpretação dos dispositivos da Lei Estadual no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, sobre o uso do sistema de distribuição (TUSD) no âmbito da micro e minigeração de energia solar.

A propósito:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. ADI No 1018481-79 .2021.8.11.0000. COMPENSAÇÃO LIMITADA A PARTIR DE 15/2/2022. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações interpostas em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, assegurando o direito à compensação dos valores pagos indevidamente, sem delimitação do marco temporal para início da restituição. II. Questão em discussão. 2. O ponto em análise consiste em verificar se a compensação tributária determinada na decisão deve observar a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI no 1018481-79 .2021.8.11.0000, que estabeleceu como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade o dia 15/02/2022. III. Razões de decidir 3. A compensação de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, não configura operação mercantil nem implica transferência de titularidade, não se configurando fato gerador do ICMS. 4. O Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI n. 1018481-79.2021 .8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do imposto sobre a TUSD no contexto da microgeração de energia elétrica, fixando modulação de efeitos com início em 15/2/2022, data da publicação da decisão cautelar. 5. A decisão monocrática impugnada, ao reconhecer o direito à compensação, deixou de observar o marco temporal da modulação, cuja observância é obrigatória pelos órgãos fracionários do Tribunal. 6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a restituição ou compensação de valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre a TUSD deve observar a modulação temporal fixada na ADI no 1018481-79.2021 .8.11.0000, sendo devida apenas a partir de 15/2/2022. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno provido. Tese de julgamento: “É ilegítima a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, por ausência de fato gerador. A restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente somente é devida a partir de 15/2/2022, conforme modulação de efeitos fixada na ADI no 1018481-79 .2021.8.11.0000”. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8 .11.0000, Órgão Especial, j. 15.2 .2022; TJMT, N.U 1019274-55.2022.8 .11.0041, rel. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29 .8.2025; TJMT, N.U 1004595-42.2021 .8.11.0055, rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10151356020228110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2025)

Embora tenha havido modulação de efeitos naquela ação direta, tal fato impede a repetição do que já foi pago ao Estado, mas não autoriza que a concessionária, após o julgamento da inconstitucionalidade, inicie novas cobranças retroativas contra os consumidores baseada em fatos geradores que a Corte declarou inexistentes por ausência de mercancia.

Portanto, a conduta da concessionária revela-se abusiva por três fundamentos basilares e cumulativos: primeiro, pela violação ao limite temporal de faturamento retroativo fixado pela ANEEL (art. 323 da REN 1.000/2021); segundo, pela utilização da via administrativa coercitiva (ameaça de corte e negativação) para cobrança de dívida pretérita e ilíquida; e terceiro, pela inexistência de fato gerador de ICMS sobre a TUSD na modalidade de geração distribuída, conforme assentado pela jurisprudência pacífica deste Sodalício.

A pretensão de repasse do "ônus financeiro" à apelada fere a boa-fé objetiva e o princípio do risco do empreendimento. Se a concessionária, por dúvida razoável ou estratégia de gestão, deixou de recolher o tributo no passado e posteriormente decidiu transigir com o Fisco Estadual através de denúncia espontânea, não pode transferir esse passivo, acumulado por anos, de forma abrupta e unilateral ao consumidor, desrespeitando a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais.

Considerando os fatos documentados nos autos e a robusta fundamentação jurídica ora exposta, conclui-se que a sentença andou bem ao declarar a inexigibilidade do débito. A rejeição do pedido contraposto é consequência lógica da ilegalidade da cobrança, não havendo que se falar em condenação do apelado ao pagamento de valores cujos fatos geradores são inexistentes ou cuja cobrança administrativa está preclusa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, mantendo-se os demais termos da condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026